Tribunal: TJES
Processo: 0014477-31.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. APELAÇ
ÕES CÍVEIS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
VIOLAÇÃO A DEVERES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
FIXAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 57 DO CDC E 28 DO DECRETO 2.181/97 E COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PELO AUTOR/EMBARGANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 86 DO CPC. APLICAÇÃO.

1.
O
Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

2. O
artigo 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97, prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa.

3. É cabível a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando, à luz dos critérios legais, da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado administrativamente se mostrar excessiv
o

e incompatível com as peculiaridades do caso concreto.

4. No tocante aos ônus sucumbenciais, observo que o Embargante pleiteou a anulação das CDAs e, subsidiariamente, a redução dos valores das multas fixadas, sendo acolhido o pedido subsidiário.
Assim,
restou configurada a
sucumbência recíproca, de forma que a condenação deve observar o disposto no artigo 86, do CPC.

5. Recurso do EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. APELAÇ
ÕES CÍVEIS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
VIOLAÇÃO A DEVERES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
FIXAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 57 DO CDC E 28 DO DECRETO 2.181/97 E COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PELO AUTOR/EMBARGANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 86 DO CPC. APLICAÇÃO.

1.
O
Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

2. O
artigo 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97, prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa.

3. É cabível a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando, à luz dos critérios legais, da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado administrativamente se mostrar excessiv
o

e incompatível com as peculiaridades do caso concreto.

4. No tocante aos ônus sucumbenciais, observo que o Embargante pleiteou a anulação das CDAs e, subsidiariamente, a redução dos valores das multas fixadas, sendo acolhido o pedido subsidiário.
Assim,
restou configurada a
sucumbência recíproca, de forma que a condenação deve observar o disposto no artigo 86, do CPC.

5. Recurso do
Banco BMG S.A.
desprovido e
recurso do
INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014477-31.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco BMG S.A. e conhecer e dar provimento ao recurso do INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014477-31.2018.808.0347

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE/

RECORRIDO :
BANCO BMG S.A.

RECORRENTE/

RECORRID
O
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON-ES

MAGISTRADA: PAULA AMBROZIM DE ARAUJO MAZZEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de
apelações cíveis interpostas por
BANCO BMG S.A. e pelo INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON, pretendendo a reforma da s
entença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução fiscal, para reduzir as multas aplicadas pelo PROCON ESTADUAL, com base na seguinte fundamentação:

(i) Em relação à CDA 1620/2013, a multa de 100.468 (Cem mil, quatrocentos e sessenta e oito) VRTE's foi reduzida para o patamar de 10.000 (dez mil) VRTE's; e

(ii) Em relação à CDA 2122/2013, a multa de 28.149,21 VRTE's foi reduzida para 5.000 VRTE's

A sentença condenou o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC/15, no patamar mínimo estabelecido em lei, sobre o proveito econômico obtido, atualizado (correção monetária IPCA-E e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença), o qual deverá ser calculado pela Contadoria do Juízo.

O Recorrente Banco BMG S.A. alegou, em síntese, que: (i) os processos administrativos que originaram as multa não observaram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois a defesa apresentada pelo Apelado sequer foi analisada; (ii) o Recorrente não incorreu em qualquer prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa; (iii) o Recorrente elucidou que não incorreu em qualquer conduta abusiva no processo administrativo nº 00110-004.680-1 e, no procedimento administrativo nº 00108-008.747-2, restou esclarecido que o consumidor foi restituído em dobro dos descontos realizados em seu benefício; e (iv) as multas fixadas pelo PROCON não observaram os artigos 57, do CDC, e o 28, do Decreto nº 2181/97, mostrando-se desarrazoadas, desproporcionais, e, portanto, excessivas.

O Recorrente INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON alegou, em síntese, que a condenação em honorários deve observar o artigo 86, caput, do CPC, concernente à condenação proporcional do Autor em honorários de sucumbência.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que as multas em referência tiveram origem dois processos administrativos instaurados a partir de reclamações administrativas formalizadas por dois consumidores distintos. Vejamos:

1. PROCE
SSO
ADMINISTRATIVO nº 00110-004.680-1 (CDA nº 1620/2013)

O

BANCO BMG S.A.
foi fiscalizado pelo
PROCON Estadual
, em razão de reclamação de consumidores r
elativa ao
telefone de atendimento ao cliente BMG, por deixar de disponibilizar, no primeiro menu de seu Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC, a opção para o consumidor falar com o atendente, bem como deixar e fornecer o número de protocolo de atendimento, afrontando, assim, os artigos 6º, inciso X e 22 da Lei nº 8.078/90 e arts. 4º, 3º e 15 Caput do Decreto 6.523/2008.

Diversamente do que alega o Recorrente, o processo administrativo observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo sido oportunizada e efetivamente analisada a defesa apresentada pelo Recorrente.

Entretanto, comprovada a violação ao disposto nos arts 6º, inciso X e 22 da Lei nº 8.078/90 e arts. 4º, 3º e 15 Caput do Decreto 6.523/2008,
o

BANCO BMG S.A. foi condenado ao pagamento de multa administrativa fixada, originariamente, em
100.468 VRTE’s, equivalente a R$ 239.314,77 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e sete centavos).

2.
PROCE
SSO
ADMINISTRATIVO nº 00108-008.747-2 (CDA nº2122/2013).

O processo teve origem em reclamação formulada pelo consumidor que, compareceu ao Procon Estadual e narrou que
firmou
com o Banco BMG
S.A.
contrato de empréstimo,
com as respectivas
parcelas descontadas d
os
vencimentos do mesmo.

Registrou, entretanto, que, quando recebeu seu contracheque de abril de 2008, verificou que um empréstimo diverso do contratado também estava sendo descontado de seu contracheque,
com
parcelas de R$ 90,12 (noventa reais e doze centavos).

Embora intimado, o Banco BMG não atendeu o requerimento do consumidor e não apresentou defesa, razão pela qual o Procon considerou fundamentada a reclamação do consumidor.

Posteriormente,
apresentou defesa administrativa que foi rejeitada pela autoridade administrativa, que considerou ter havido descaso do reclamado para com o procon e para os consumidores, restando configuradas as infrações previstas nos artigo
s
6º, iv, 39, iii e v e 42,
p
arágrafo único, da lei nº 8.078/90 e artigo 12, iv e vi do decreto 2.181/97.

Assim, foi aplicada multa no
valor originário de 28.149,21 (VRTE), equivalente a R$ 67.051,42 (sessenta e sete mil e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).

Também em relação ao processo administrativo ora em exame, verifico
a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Muito bem.

O
Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

Na presente situação, conquanto a fixação das multas tenha sido feita de forma fundamentada nos processos administrativos, os valores arbitrados mostram-se excessivos, se analisadas as peculiaridades do caso concreto.

A
sentença foi expressa ao manifestar o excesso das penalidades impostas, em razão do disposto no artigo 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97, que prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa.

A
Magistrada
a quo
decidiu que, pela análise dos referidos critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, os valores arbitrados mereciam redução da multa
fixada em
100.468 (Cem mil, quatrocentos e sessenta e oito) VRTE's para o patamar de 10.000 VRTE's, e da multa fixada em 28.149,21 VRTEs para 5.000 VRTE's.

E, ainda que não desconheça
a capacidade
econômic
a

do BANCO BMG S.A.
, este critério não pode ser sopesado isoladamente, mas sim em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica do
Banco
foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Assim, o valor das multas, com as reduç
ões
determinadas pelo Juízo
a quo,
mostra-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida, neste particular.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

No tocante aos ônus sucumbenciais, observo que o Embargante pleiteou a anulação das CDAs e, subsidiariamente, a redução dos valores das multas fixadas, sendo acolhido o pedido subsidiário.

Assim,
restou configurada a
sucumbência recíproca, de forma que a condenação deve observar o disposto no artigo 86, do CPC.

Nesse contexto, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência,
nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC/15, nos percentuais mínimos fixados no § 2º, do artigo 85 do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelo Embargante, na proporção de 30% para o Embargante e 70% para o Embargado.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso do Banco BMG S.A. Dou provimento ao recurso do INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON, para reformar em parte a sentença, apenas para condenar
as partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência,
nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC/15, nos percentuais mínimos fixados no § 2º, do artigo 85 do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, na proporção de 30% para o Autor e 70% para o Requerido.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

(acompanhar)

Rememoro que cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e pelo
BANCO BMG S/A

em face da sentença proferida pela d. magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução fiscal, opostos pelo
BANCO BMG S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido, para reduzir as multas aplicadas pelo Procon Estadual:
(1)
Em relação à CDA 1620/2013, reduziu a multa de 100.468 (Cem mil, quatrocentos e sessenta e oito) VRTE's para o patamar de 10.000 (dez mil) VRTE's;
(2)
Em relação à CDA 2122/2013 reduziu a multa de 28.149,21 VRTE's para 5.000 VRTE's. Ainda, condenou
“o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC/15, no patamar mínimo estabelecido em lei, sobre o proveito econômico obtido, atualizado (correção monetária IPCA-E e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença), o qual deverá ser calculado pela Contadoria deste Juízo.”

O eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso do
BANCO BMG S/A
, bem como, para dar provimento ao recurso do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES
para reformar em parte a sentença, apenas
“para condenar as partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC/15, nos percentuais mínimos fixados no § 2º, do artigo 85 do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, na proporção de 30% para o Autor e 70% para o Requerid
o
”.

Pedi vista dos presentes autos para analisar com mais acuidade o objeto da demanda, mas analisando as peculiaridades do caso concreto, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o voto de relatoria.

No que concerne ao mérito, a multa discutida nos presentes autos foi imposta pelo Procon em dois processos administrativos.

O primeiro de nº 0110.004.680-1, foi originado de diligência realizada pelos próprios servidores do órgão que em atendimento à determinação do ouvidor, verificaram que o embargante em seu número gratuito de SAC não oferecia a opção de contato com o atendente no primeiro menu e tampouco fornecia protocolo de atendimento.

O segundo processo de nº 0108.008.747-2, originado de uma reclamação individual de um consumidor que aduziu ter recebido em sua residência um “cheque decorativo”, sem ter solicitado nenhum empréstimo junto ao banco e, após esse fato, verificou que a instituição financeira passou a descontar mensalmente valores de seu benefício previdenciário.

Em ambos os processos, após a instrução, o Procon proferiu a decisão em que aplicou a multa, tendo sido oportunizada ao embargante a apresentação de defesa e de recurso administrativo.

A sentença primeva manteve a aplicação da penalidade, apenas reduzindo a sanção pecuniária. A douta magistrada apontou, em relação a primeira penalidade, que a embargante não cometeu infração de maior gravidade, bem como, que inexiste dano considerável ao consumidor. Em relação à segunda penalidade, salientou que o valor indevidamente cobrado do consumidor foi de R$ 90,12 (noventa reais e doze centavos) e que a multa aplicada correspondia a R$ 96.318,15 (noventa e seis mil, trezentos e dezoito reais e quinze centavos), sendo, pois, excessiva.

Conforme explicitado pelo culto Desembargador relator,
“a sentença foi expressa ao manifestar o excesso das penalidades impostas, em razão do disposto no artigo 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97, que prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa (...) E, ainda que não desconheça a capacidade econômica do BANCO BMG S.A., este critério não pode ser sopesado isoladamente, mas sim em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica do Banco foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização. Assim, o valor das multas, com as reduções determinadas pelo Juízo a quo, mostra-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida, neste particular.”.

De fato, considerando que a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor, no caso, verifica-se que as decisões administrativas ostentam alto grau de subjetivismo. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta.

Essa fragilidade da fundamentação expedida nas citadas decisões infirma a dosimetria da penalidade administrativa
1
, impondo a adequação dos valores, tal como salientado pelo nobre Desembargador Relator.

No que concerne ao reconhecimento da sucumbência recíproca, como salientou o eminente Desembargador Relator, o embargante teve acolhido apenas o seu pedido subsidiário, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição proporcional dos ônus da sucumbência.

Assim, deve o recurso de apelação do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES
ser provido no particular, a fim reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
acompanho
o eminente Desembargador Relator, para conhecer e negar provimento ao apelo interposto pela instituição financeira e dar provimento ao recurso interposto pela autarquia estadual,
“
p
ara condenar as partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC/15, nos percentuais mínimos fixados no § 2º, do artigo 85 do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, na proporção de 30% para o Autor e 70% para o Requerido.”

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.